Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718256-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JATOBA, MENDES &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ANDRO DANIEL THEILER, MIRIANE WINKELMANN THEILER D E S P A C H O A bem de observar o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante a se manifestar sobre as alegações deduzidas em contraminuta apresentada pela agravada (ID 6437366), notadamente a configuração do caráter meramente protelatório do recurso interposto e sobre a aplicação de multa em virtude disso, bem como sobre a documentação com ela juntada aos presentes autos (ID 61437373). Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora